Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714109-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RELIGIOES PELA PAZ BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos no 0711454-58.2023.8.07.0001, concedeu a tutela antecipada requerida pela parte autora da ação, ora agravada, para determinar à parte ré que realizasse no prazo de 3 (três) dias o “processamento da ordem de pagamento/conversão/liquidação recebida e aprovada por ela própria no dia 22 de fevereiro de 2023, no montante de USD 144.123,71 (cento e quarenta e quatro mil cento e vinte e três dólares americanos e setenta e um centavos de dólares americanos), realizando a operação de câmbio necessária para que o montante seja transferido para a conta bancária indicada pela parte autora, em moeda nacional corrente” (ID 152918467, autos de referência). Em suas razões (ID 45746863), alega, em síntese, que a parte autora não comprovou qualquer irregularidade por parte da parte ré, nem demonstrou o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada. Defende que a decisão agravada merece reforma diante da ausência de pressupostos para a concessão da tutela antecipada. Posto isso, defende estarem preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em dobro nos IDs 45895519 e 45895522 nos termos do despacho de ID 45805534. Indeferido o pedido de efeito suspensivo no ID 45944176. Contrarrazões no ID 46842632 em que a parte agravada suscita, preliminarmente, a perda do objeto do agravo, uma vez que o Banco já realizou a operação de câmbio, de forma que, para a agravada, não mais subsiste o interesse recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo. É o relatório. DECIDO. Conquanto tempestivo o presente agravo de instrumento, observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante do cumprimento integral da decisão agravada, que apresenta caráter irreversível e satisfativo. Na decisão agravada consignou o Juízo (ID 152918467): [...] A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, a probabilidade do direito encontra-se evidenciada nos documentos apresentados pela parte autora, que demonstram que as solicitações feitas pela parte ré foram efetivamente cumpridas. As capturas de telas de ids. 152903458 e 152903458 comprovam que todos os documentos apresentados pela parte autora foram aprovados, ao passo que o documento id 152903460 indica a existência de valor ainda não liquidado/convertido. O perigo de dano, por seu turno, resta evidenciado pela própria natureza da atividade desenvolvida pela parte autora que, sem o valor convertido em reais, não poderá honrar os compromissos financeiros assumidos. Assim, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar à parte ré que, no prazo de 3 (três) dias, realize o processamento da ordem de pagamento/conversão/liquidação recebida e aprovada por ela própria no dia 22 de fevereiro de 2023, no montante de USD 144.123,71 (cento e quarenta e quatro mil cento e vinte e três dólares americanos e setenta e um centavos de dólares americanos), realizando a operação de câmbio necessária para que o montante seja transferido para a conta bancária indicada pela parte autora, em moeda nacional corrente. Caso a ordem tenha sido devolvida, determino que a parte ré, no mesmo prazo, processe nova ordem de pagamento, no mesmo montante acima descrito [...]. Na petição de ID 156367161, o agravante noticiou, nos autos de origem, o cumprimento integral do comando judicial. Considerando que o pleito recursal visava evitar o cumprimento da decisão agravada, que determinou a realização da operação de câmbio necessária para que os valores pertencentes à agravada fossem para esta transferidos, e que o agravante cumpriu a decisão após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo requerido nesta via recursal, acolho a preliminar suscitada, para reconhecer a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Impõe-se, desse modo, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal do agravante. Julgo, portanto, prejudicado o agravo de instrumento, nos moldes dos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator